Tribunal: CARF
Processo: 10166.728070/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728070/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.804 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E
TECNOLOGICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/03/2012
BASE DE CÁLCULO. GASTOS COM EDUCAÇÃO SUPERIOR. EXCLUSÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A verba paga pela empresa a título de
curso superior de pós graduação, voltada, portanto, para a formação de empregado
em curso de educação superior, integra o salário de contribuição para todos os fins
e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. GASTOS COM
EDUCAÇÃO
BÁSICA.
NÃO
INTEGRANTES
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. As importâncias pagas a título de bolsa de complementação
educacional de estagiário e os gastos com educação quando atendam aos requisitos
excludentes previstos na legislação previdenciária não integram o salário de
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os
valores pagos a título de auxílio-educação, vencidos os conselheiros Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Flávia Lilian Selmer Dias, Alfredo Jorge Madeira Rosa e João Maurício Vital que
negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728070/2011-58
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Versa o presente processo sobre Autos de Infração (fls. 15 a 80) lavrados contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário nos valores de R$
66.662,34 (DEBCAD 37.297.2659), R$ 22.672,76 (DEBCAD 37.297.2667), R$ 93.600,33
(DEBCAD 37.297.2675), valores esses já acrescidos de multa de ofício proporcional a 75% do
valor da contribuição não declarada em GFIP e não recolhida, além de multa e juros moratórios,
relativamente aos períodos de apuração de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, inclusive a
competência 13.
Segundo descreve a autoridade autuante nos Relatórios Fiscais (fls. 16 a 23, 45 a
51 e 70 a 76), os lançamentos das contribuições sociais cumuladas com os mencionados
consectários legais referem-se, mais precisamente, ao seguinte:
a) DEBCAD 37.297.2659: Contribuições devidas ao INSS, destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à contribuição da empresa (patronal), considerando como
base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e as
remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais que lhes prestam serviços; e a
contribuição correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
No ponto, esclarece a fiscalização que a contribuinte apresentou as GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social)
referentes a todas as competências fiscalizadas (01/2008 a 13/2008) com informações incorretas
ou omissas, e que a base de cálculo da contribuição foi apurada tendo em conta os levantamentos
seguintes:
a1) Levantamentos FP, FP1 e FP2, referentes aos segurados empregados e que
resultaram do cruzamento entre as informações contidas na folha de pagamento e na GFIP;
a2) Levantamentos CI, CI1 e CI2, referentes aos segurados contribuintes
individuais e que resultaram do cruzamento entre as informações contidas na folha de pagamento
e na GFIP;
a3) Levantamentos DF, DF1 e DF2, referentes a segurado cuja remuneração só foi
informada pela contribuinte na DIRF;
a4) Levantamentos SF e SF1, referentes a pagamento de salário família, por ter a
remuneração ultrapassado o teto permitido para o pagamento do benefício;
a5) Levantamentos PE, PE1 e PE2, referentes a pagamento de bolsa de estudos
(com plano educacional irregular);
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

a6) Levantamento DAL, referente à diferença de acréscimos legais apurada nas
GPS verificadas durante a ação fiscal.

Aduz a autoridade autuante que o auto enquadramento da contribuinte no CNAE
94995/00 (Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente), que está associado ao
FPAS 566, com alíquota RAT/SAT de 1%, foi alterada de ofício para o CNAE 72100/ 00
(Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Físicas e Naturais – Pessoa Jurídica),
que está associado ao FPAS 515, com alíquota RAT/SAT de 1%.
b) DEBCAD 37.297.2667: Contribuições devidas ao INSS, destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à contribuição dos segurados, considerando como base de
cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e as
remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais que lhes prestam serviços, não
declaradas em GFIP.
No ponto, esclarece a fiscalização que a contribuinte apresentou as GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social)
referentes a todas as competências fiscalizadas (01/2008 a 13/2008) com informações incorretas
ou omissas, e que a base de cálculo da contribuição foi apurada tendo em conta os levantamentos
seguintes:
b1) Levantamentos FP, FP1 e FP2, referentes aos segurados empregados e que
resultaram do cruzamento entre as informações contidas na folha de pagamento e na GFIP;
b2) Levantamentos CI, CI1 e CI2, referentes aos segurados contribuintes
individuais e que resultaram do cruzamento entre as informações contidas na folha de pagamento
e na GFIP
b3) Levantamentos DF, DF1 e DF2, referentes a segurado cuja remuneração só foi
informada pela contribuinte na DIRF;
b4) Levantamentos PE, PE1 e PE2, referentes a pagamento de bolsa de estudos
(com plano educacional irregular).
c) DEBCAD 37.297.2675: Contribuições sociais devidas ao INSS, destinadas a
outras entidades, denominadas Terceiros, contribuições essas que foram apuradas utilizando
como base de cálculo as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
No ponto, esclarece a fiscalização que a contribuinte apresentou as GFIP (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social)
referentes a todas as competências fiscalizadas (01/2008 a 13/2008) com informações incorretas
ou omissas, e que a base de cálculo da contribuição foi apurada tendo em conta os levantamentos
seguintes:
c1) Levantamentos FP, FP1 e FP2, referentes aos segurados empregados e que
resultaram do cruzamento entre as informações contidas na folha de pagamento e na GFIP;
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

c2) Levantamentos GT, GT1 e GT2, referentes à alteração do enquadramento do
FPAS 566 para 515, “o que gerou um recolhimento para diferentes terceiros e fundos”;
c3) Levantamentos DF, DF1 e DF2, referentes a segurado cuja remuneração só foi
informada pela contribuinte na DIRF;
c4) Levantamentos PE, PE1 e PE2, referentes a pagamento de bolsa de estudos
(com plano educacional irregular).
Relata, ainda, a fiscalização que todas as GPS da empresa fiscalizada “constantes
no sistema” foram aproveitadas no cálculo das contribuições sociais exigidas e que, para
possibilitar a correção espontânea dos valores informados na GFIP, a contribuinte foi intimada a
reenviar as GFIP concernentes ao período fiscalizado, informando todos os segurados, o que,
todavia, não foi atendido.
Inconformada com os lançamentos, a contribuinte juntou a documentação
colacionada às fls 2027 a 2344 e apresentou a impugnação de fls. 1981 a 2026, onde, em síntese:
Preliminarmente, argui a nulidade dos feitos por cerceamento do direito de defesa ao
argumento de que as imputações efetuadas não apresentam a menor clareza e não possibilitam
o exercício do direito constitucional ao contraditório, uma vez que a autoridade autuante não
demonstrou com precisão os dispositivos legais e os fatos que fundamentaram a lavratura dos
autos de infração ora combatidos, ao que aduz ter ainda a autoridade autuante deixado de
observar os princípios da legalidade, da moralidade e da verdade material, valendo se de meros
indícios colhidos por amostragem para concluir que a contribuinte deixou de oferecer à
tributação os pagamentos efetuados a empregados e prestadores de serviços, como, por
exemplo, os valores que foram apurados com base na DIRF sem que se levasse em
consideração a condição de estagiários dos beneficiários dos pagamentos efetuados;

Quanto ao mérito, mais precisamente no que concerne ao Auto de Infração DEBCAD
37.297.2659, que diz respeito à contribuição da empresa para a previdência social, reclama
que a base de cálculo da contribuição exigida foi apurada por meio de arbitramento,
considerando como salário de contribuição valores que assim não podem ser conceituados,
além do que tal arbitramento foi realizado sem que a contribuinte fosse intimada para
manifestar-se ou defender-se, o que não condiz com a previsão legal contida no art. 148 do
Código Tributário Nacional (CTN);

Ademais disso, alega ser incabível a incidência da contribuição em relevo sobre valores
referentes a bolsas de estágio que foram concedidas a estudantes de nível superior, em
conformidade com a Lei n.o 6.494, de 1977, mas que, não obstante isso, a fiscalização apurou
tais valores nas DIRF referentes aos estagiários bolsistas e os incluiu na base de cálculo da
exação;

Argumenta que as importâncias foram pagas a título de bolsa aos estagiários porque, nos
termos da citada lei, é permitido que as sociedades empresárias contratem estagiários que
devem estar frequentando cursos de nível superior, profissionalizante de segundo grau, ou
escolas de graduação especial, com a interveniência obrigatória do estabelecimento de ensino,
observância de prazos de duração de estágio e efetiva complementação de ensino, requisitos
esses que alega terem sido observados pela empresa contratante;

Aduz que os valores pagos a esse título e que foram incluídos indevidamente na base de
cálculo da contribuição em comento montam à quantia de R$ 89.671,18 e que, muito embora
tais valores representem remuneração não se incluem no conceito de salário de contribuição
por força de norma legal;

Fl. 3163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

Em outro plano, alega que, relativamente à contribuição exigida sobre valores pagos a
contribuintes individuais nos meses de novembro e dezembro de 2008, a autoridade autuante
sequer demonstrou, de forma inequívoca, a existência de diferenças de recolhimento, pois
considerou como base de cálculo não oferecida à tributação a quantia de R$ 26.811,14, o que
implicaria um valor a recolher de R$ 5.362,26, e créditos a serem abatidos no valor de R$
703,61, valores esses cujo entendimento reputa demandarem um exercício de adivinhação;

Reclama que no mês de novembro os valores pagos por serviços prestados por contribuintes
individuais montaram à quantia de R$ 60.120,55, em razão de que houve o recolhimento no
importe de R$ 12.538,86, ao passo que no mês de dezembro os valores pagos a contribuintes
individuais montaram à quantia R$ 86.271,46, em razão de que houve o recolhimento no
importe de R$ 23.891,11, devendo, a seu ver, a exigência da contribuição em relevo ser
cancelada, por falta de comprovação das diferenças de recolhimento apontadas pela
fiscalização;

Relativamente aos valores pagos a empregados a título de programa de incentivo educacional e
auxílio escolar, alega que não pode prosperar a incidência da contribuição social exigida visto
que o art. 458 da CLT exclui expressamente do conceito de salário as verbas pagas para a
educação dos empregados, ao que aduz que o pagamento de tais verbas tem cunho
indenizatório e é oportunizado a qualquer funcionário que pertença aos quadros da
contribuinte;

Ademais disso, argumenta que a disposição legal contida na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei
n.o 8.212, de 1991, não abrange apenas a educação básica e que não procede a exigência de que
as bolsas de estudo sejam utilizadas também pelos dirigentes da contribuinte, pois tais
dirigentes não são empregados e não recebem remuneração e outras bonificações conforme
prevêem os artigos 28 e 30 do Estatuto da Fundação, em razão de que sustenta que referidas
verbas não são pagas aos empregados pelo trabalho e sim para o trabalho;

Quanto ao Auto de Infração DEBCAD 37.297.2667, que diz respeito à contribuição dos
segurados, reitera as alegações anteriores com o fito de requerer a improcedência do feito, dada
a sustentação de que a autoridade autuante incluiu na base de cálculo da contribuição exigida
valores que não se afeiçoam ao conceito de salário de contribuição;

Quanto ao Auto de Infração DEBCAD 37.297.2675, que diz respeito às contribuições
destinadas a terceiros, alega ter sido incorreto o reenquadramento de ofício promovido pela
autoridade autuante e que alterou o CNAE da contribuinte do código 94995/ 00, concernente a
“atividades associativas não especificadas anteriormente” e associado ao FPAS 566, para o
CNAE 72100/00, concernente a “pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas
e naturais”, associado ao FPAS 515;

Reclama que tal alteração majorou a alíquota que incide sobre as remunerações pagas a
contribuintes individuais e terceiros em 1,5% e não se encontra arrimada em nenhum
argumento fático ou jurídico que a justifique, ao que aduz que os funcionários, empregados ou
colaboradores da contribuinte não se dedicam ao mister de desenvolver trabalhos no campo da
pesquisa e desenvolvimento, mas sim ao trabalho de apoio estrutural, viabilizando a obtenção
de recursos, apoio logístico, assessoria na negociação e assinatura de termos de acordo de
transferência de tecnologia, o que não se confunde com a efetiva atividade laboratorial e de
campo da pesquisa propriamente dita;

Finalmente, em face do exposto, requer:
a) A declaração de nulidade do lançamento e do procedimento de aferição indireta, por
descumprimento do disposto no art. 148 do CTN;
b) A declaração de nulidade do Auto de infração por ferimento ao princípio da ampla defesa e
do contraditório;
c) A declaração de nulidade do Auto de infração em virtude do ferimento ao princípio da
verdade material;
Fl. 3164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

c) A declaração de improcedência do lançamento realizado com base na falta de recolhimento
das contribuições sociais e por descumprimento de obrigações acessórias.
Após a juntada da precitada petição impugnatória, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), converteu o processo em diligência,
conforme despacho colacionado às fls. 2535 a 2538, e promoveu o retorno dos autos à repartição
de origem com a seguinte solicitação......
Em atendimento à referida solicitação, a autoridade autuante juntou os
documentos de fls. 2565 a 2723 e elaborou a Informação Fiscal colacionada às fls. 2539 a 2564
do processo, onde houve por bem refutar cada ponto levantado pela peça impugnatória.
Afora o item 9 da Informação Fiscal que se refere a exigência de multa por
descumprimento de obrigação acessória, não tratada no presente processo, mas sim no PAF n.o
10166.728071/201101, nos itens 6 e 8 a autoridade autuante opinou pela necessidade de
promover-se a retificação do feito de acordo com o seguinte entendimento.....
A autoridade autuante dedicou o item 7 da Informação Fiscal para responder à
solicitação de esclarecimentos que havia originalmente ensejado a conversão do processo em
diligência pela Delegacia de Julgamento de Brasília (DF).
Cientificada do resultado da diligência, em 22/03/2013, e devolvido o prazo legal
de defesa, a contribuinte, então, manifestou-se, nos termos do arrazoado colacionado às fls. 3056
a 3070, onde, em síntese:
Reitera a argüição de cerceamento de direito de defesa, de ilegitimidade do arbitramento ou
aferição indireta da base de cálculo das contribuições sociais, que alega ter sido realizado pela
fiscalização, e, bem assim, reitera as contrarrazões encaminhadas contra o reenquadramento de
ofício promovido pela autoridade autuante e que alterou o CNAE da contribuinte;

Quanto aos valores de remuneração apurados pela fiscalização com base na DIRF, reclama que
a autoridade autuante, após o procedimento de diligência requerido pela DRJ de Brasília (DF),
cancelou valores anteriormente lançados e manteve a exigência de contribuições referentes a
apenas três competências, porém sem justificativa plausível, pois afirmou que se tratava de
pagamento de valores a contribuintes individuais, e não a estagiários, sem que indicasse,
contudo, como teria chegado a essa conclusão;

Quanto às contribuições sociais exigidas com base no pagamento feito a contribuintes
individuais, reitera a reclamação de que não foram aproveitados pela fiscalização todos os
“créditos gerados”;

Relativamente aos valores pagos a empregados a título de programa de incentivo educacional e
auxílio escolar, além de reiterar as alegações que já haviam sido encaminhadas na petição
impugnatória, aduz que a nova redação dada pela Lei n.o 12.513, de 2011, a disposição contida
na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, de 1991, deve ser aplicada ao caso da espécie,
com base no art. 106 do CTN, eis que ainda pendente de julgamento, uma vez que o pagamento
de tais verbas aos empregados enquadra-se nos limites estabelecidos pela nova norma legal;

Após a juntada da precitada manifestação da impugnante, os autos retornaram (fl.
3071), em 26/04/2013, à DRJ de Brasília (DF), que, porém, não julgou o processo,
encaminhando-o (fl. 3072), em 28/06/2013, à DRJ de Ribeirão Preto (SP), com arrimo na
Portaria RFB n.o 453, de 11/04/2013, que, por sua vez, conforme definição da Coordenação
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou os autos a esta DRJ de
Florianópolis (SC) para apreciação (fl. 3073).

A DRJ Florianópolis, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:

=> Preliminar
No caso dos autos, de plano, considero que devem ser rejeitadas as alegações de nulidade
encaminhadas pela impugnante com arrimo em pretenso cerceamento de direito de defesa que
teria sido ocasionado por uma precária fundamentação ou descrição das razões que ensejaram a
lavratura dos autos de infração em relevo.

Segundo consta dos Relatórios Fiscais (fls. 16 a 23, 45 a 51 e 70 a 76), os fatos que ensejaram
as exigências fiscais sob apreço têm origem:
a) na insuficiência de recolhimento das contribuições sociais, à vista do cotejo entre as
informações referentes a segurados empregados prestadas pela própria contribuinte em GFIP e
na folha de pagamento, cujos levantamentos foram denominados como “FP, FP1 e FP2”;
b) na insuficiência de recolhimento das contribuições sociais, à vista do cotejo entre as
informações referentes a segurados contribuintes individuais prestadas pela própria
contribuinte em GFIP e na folha de pagamento, cujos levantamentos foram denominados como
“CI, CI1 e CI2”;
c) na insuficiência de recolhimento das contribuições sociais, à vista do pagamento de
remuneração informado pela contribuinte por meio de DIRF e que não foi informado na GFIP
nem na folha de pagamento, cujos levantamentos foram denominados como “DF, DF1 e DF2”;
d) na insuficiência de recolhimento das contribuições sociais, à vista da constatação de
existência de pagamento de salário família cuja remuneração ultrapassou o teto permitido para
o pagamento do benefício, e cujos levantamentos foram denominados como “SF e SF1”;
e) na falta de recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre verbas pagas a segurados
empregados a título de bolsa de estudo em curso de nível superior, cujos levantamentos foram
denominados como “PE, PE1 e PE2”;
f) na insuficiência de recolhimento de contribuições sociais destinadas a terceiros e fundos, em
virtude de enquadramento errôneo da contribuinte no CNAE, cujos levantamentos foram
denominados como “GT, GT1 e GT2”, e;
g) na insuficiência de recolhimento de acréscimos legais cujas diferenças foram apuradas nas
GPS verificadas durante a ação fiscal.

De outro lado, os relatórios intitulados “DISCRIMINATIVO DO DÉBITO DD” que
acompanham os autos de infração combatidos (fls. 29 a 43, 55 a 68 e 82 a 98), informam, de
maneira pormenorizada, quais os valores que, apurados nos precitados levantamentos,
compuseram a base de cálculo das contribuições sociais exigidas, constando ainda dos feitos as
respectivas fundamentações legais, com indicação dos dispositivos legais e regulamentares
infringidos e autorizadores das respectivas penalidades.

Dado este quadro, considero que inexiste a alegada falta de fundamentação precisa da
exigência, em razão de que entendo que a contribuinte encontra-se suficientemente aparelhada
para, à vista das imputações que lhe foram lançadas, exercer o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, razão pela qual rejeito a alegação de nulidade dos feitos atacados.

Mérito

Auto de Infração DEBCAD 37.297.2659
Quanto ao mérito da exigência relativa à contribuição da empresa para a previdência social,
melhor sorte não cabe à impugnante quando reclama que a contribuição social exigida sobre
pagamentos de remuneração declarados por meio da DIRF teria sido apurada por arbitramento,
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

ou por aferição indireta, procedimento este que, além de ter computado na base de cálculo
valores que não integrariam o salário de contribuição, teria sido realizado descurando-se do
direito à avaliação contraditória prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN).

Ora, no caso dos autos, verifica-se incontroverso o fato de que tais remunerações informadas
pela contribuinte na DIRF não constam da folha de pagamento e tampouco foram informadas
na GFIP, caso em que a aferição indireta da base de cálculo da contribuição encontra-se
legalmente autorizada, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário, nos termos do § 6o do
art. 33 da Lei n.o 8.212, de 1990, com redação pela Lei n.o 11.941, de 2009...

A avaliação contraditória administrativa dá-se apenas depois de inaugurada a fase litigiosa do
procedimento fiscal, em consonância com o disposto pelo art. 148 da Lei n.o 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN)....

No ponto, aliás, HUGO DE BRITO MACHADO (in Comentários ao Código Tributário
Nacional, Editora Atlas, São Paulo, 2005, p. 147) leciona o seguinte

Na espécie, muito embora o processo tenha sido convertido em diligência para esclarecimentos
acerca de outra questão meritória, que não essa em comento, fato é que, à vista dos documentos
apresentados pela defesa na presente fase litigiosa, a autoridade autuante opinou pela revisão
do lançamento no ponto em exame, excluindo da base de cálculo valores, constantes da DIRF,
que haviam sido comprovadamente pagos a estagiários, e mantendo apenas os valores pagos
aos contribuintes individuais LUCAS VIEIRA BARROS (CPF n.o 099.267.471/91) e MAIRA
GABRIELA SANTOS DE SOUZA (CPF n.o 896.843.891/91) que, na condição de autônomos,
prestaram serviços à contribuinte.

O Anexo colacionado às fls. 2717 a 2719, identifica nominalmente os estagiários e prestadores
de serviço beneficiados com os pagamentos informados na DIRF, ao passo que a própria
contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n.o 1 (fl. 2739) identifica os segurados
LUCAS VIEIRA e MAIRA GABRIELA como autônomos, e não como estagiários, não
podendo, pois, ser acolhida a alegação da defesa segundo a qual a impugnante desconheceria a
razão de a fiscalização ter concluído que os valores pagos aos citados segurados constituem
remuneração paga a contribuintes individuais e, portanto, sujeita à incidência das contribuições
sociais previdenciárias (cota patronal), nos exatos termos dos artigo 22, inciso III, da Lei n.o
8.212, de 1990, com redação dada pela Lei n.o 9.876, de 1999....

Em outro plano, tampouco pode ser acolhida a alegação da defesa no sentido de que,
relativamente à contribuição exigida sobre valores pagos a contribuintes individuais nos meses
de novembro e dezembro de 2008, a autoridade autuante não teria demonstrado, de forma
inequívoca, a existência de diferenças de recolhimento. Referidas diferenças foram encontradas
pela autoridade autuante por meio do cotejo entre as bases de cálculo constantes da folha de
pagamento e as que constam informadas na GFIP, documentos esses elaborados e apresentados
à fiscalização pela própria contribuinte, e que, nos meses de novembro e de dezembro de 2008,
montaram às quantias de R$ 26.811,14 e R$ 58.144,29 (fls. 247 e 248), respectivamente, o que
implicou diferenças de recolhimento da contribuição previdenciária (cota patronal) nos
montantes de R$ 5.362,23 e R$ 11.628,86 (fl. 36).

No ponto, aliás, verifica-se que os valores recolhidos pela contribuinte, por meio das GPS
juntadas ao processo na presente fase litigiosa (fls. 2162 a 2170 e 2198 a 2207), já haviam sido
aproveitados no cálculo das contribuições sociais exigidas, pois tais valores constam do
Relatório de Documentos Apresentados (RDA), às fls. 2649/2650, e do Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), às fls. 2662/2663.

Mais precisamente, ao revés do que alega a defesa, os valores principais recolhidos
relativamente às competências 11 e 12/2008, por meio das GPS apresentadas pela contribuinte,
montaram às quantias de R$ 147.877,82 e de R$ 174.314,49, respectivamente. Dentro desses
valores já estão computados os recolhimentos havidos por meio das GPS apresentadas pela
defesa na fase litigiosa e que somaram às quantias de R$ 12.538,86 (competência 11/2008) e
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

R$23.891,11 (competência 12/2008). Os valores totais recolhidos foram apropriados
primeiramente pela autoridade autuante para saldar os débitos que constam declarados em
GFIP e as sobras, então, aproveitadas para abater os valores não declarados a serem exigidos
de ofício, a exemplo do valor de R$ 703,61, aproveitado para abater a contribuição
previdenciária (cota patronal) relativa aos segurados contribuintes individuais, apurada na
competência de 11/2008, e do valor de R$ 11.061,82, aproveitado para abater referida
contribuição, apurada na competência de 12/2008.

Quanto aos valores pagos a empregados a título de programa de incentivo educacional e auxílio
escolar, relacionados a curso de educação superior, importa transcrever as disposições contidas
no inciso I do art. 28 da Lei n.o 8.212, de 1991, que, na redação dada pela Lei n.o 9.258, de
1997,...

Da leitura do supracitado dispositivo, verifica-se que, para efeito de incidência da exação
previdenciária, o conceito de remuneração, abrange não apenas o salário, mas abarca também
conquistas sociais (que não têm caráter retributivo, como o auxílio maternidade) e pagamentos
efetuados por terceiros (gorjetas), além dos ganhos que são habitualmente recebidos pelo
empregado em virtude das atividades laborativas postas à disposição do empregador,
alcançando, em razão disso, também as verbas que, a exemplo do gasto com instrução em
comento, são concedidas pelo empregador e ingressam na expectativa dos segurados
empregados, não por filantropia, mas em decorrência do contrato de trabalho e/ou da prestação
habitual de serviços à impugnante.

O conceito de salário de contribuição, para além de ser um conceito próprio da legislação
previdenciária, é mais amplo do que o conceito de salário fixado pela legislação trabalhista,
pois abarca todo e qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado pelo empregador, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, consoante, estabelece o preceito
constitucional veiculado pela alínea “a” do inciso I do art. 195, e pelo § 11 do art. 201, ambos
da Carta da República.....

Não obstante isso, algumas verbas que, a teor do supracitado preceito constitucional
integrariam a base de cálculo das contribuições sob apreço, foram expressamente excluídas do
salário de contribuição pelo legislador ordinário, nos termos do § 9o do art. 28 da Lei n.o 8.212,
de 1991, e, no que interessa mais especificamente ao tipo de verba e período em relevo, foram
tais verbas excluídas conforme previsão contida na alínea “t” do citado parágrafo que, na
redação dada pela Lei n.o 9.711, de 1998, determinou, precisamente, o seguinte:

Logo, da simples leitura das disposições legais acima reproduzidas, verifica-se claramente que,
relativamente aos cursos que compõem a educação escolar, apenas as verbas relativas a plano
educacional instituído pelo empregador que vise à educação básica do empregado não
integram o salário de contribuição.

Os cursos de capacitação e qualificação profissionais igualmente referidos na norma isentiva
tampouco se confundem com os cursos de educação superior, pois se assim não o fosse, não
haveria necessidade de o legislador fazer distinção entre educação básica e superior para fins
de exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária. Os valores despendidos com
cursos de educação superior, incluindo os de pós graduação e mestrado nesse nível de ensino,
portanto, não foram contemplados pela norma isentiva e integram o salário de contribuição.

Ademais disso, vale assinalar que a recente tentativa de alterar-se a redação da precitada alínea
“t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, excluindo do salário de contribuição os valores
pagos a título de bolsa de estudos para empregados visando a educação superior, não foi
exitosa, a teor da mensagem de veto ao Projeto de Lei de Conversão no 6, de 2013, (relativo à
Medida
Provisória
no
593,
de
2012),
cujos
principais
excertos
(fonte
www.planalto.gov.br/ccivil03/Ato20112014/ 2013/Msg/VEP223. htm) encontram-se abaixo
reproduzidos...

Fl. 3168
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

Dado este quadro, afigura-se de forma cristalina que a verba paga pela impugnante a título de
curso superior, seja de graduação, pós graduação ou mestrado, voltada, portanto, para a
formação de empregado em curso de educação superior, integrava e continua a integrar o
salário de contribuição, base de cálculo das contribuições exigidas, sendo este também o
entendimento reiteradamente esposado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme se verifica dos seguintes julgados...

No ponto, todavia, devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição sob apreço os
valores pagos a título de curso de inglês e que, segundo consignou a autoridade autuante na
Informação Fiscal de fls. 2555 a 2557, atendem aos preceitos legais da norma isentiva
previdenciária. Auto de Infração DEBCAD 37.297.2667.

Quanto à exigência relativa à contribuição dos segurados para a previdência social, contra a
qual a impugnante apenas reitera as alegações anteriores, considero, pelas mesmas razões já
expendidas que é procedente em parte o lançamento, carecendo o feito dos mesmos reparos
ensejados pela exclusão da base de cálculo de valores pagos pela contribuinte a estagiários e
valores pagos a segurados empregados a título de curso de inglês. Auto de Infração DEBCAD
37.297.2675

Relativamente às contribuições sociais destinadas a terceiros e fundos, considero que não tem
razão a impugnante quando se insurge contra o reenquadramento de ofício promovido pela
autoridade autuante e que alterou o CNAE da contribuinte do código 94995/ 00, concernente a
“atividades associativas não especificadas anteriormente” e associado ao FPAS 566, para o
CNAE 72100/00, concernente a “pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas
e naturais”, associado ao FPAS 515.

As razões que ensejaram referido reenquadramento foram explicitadas pela autoridade autuante
no item 5 da Informação Fiscal (fls. 2550 a 2552) que, produzida ao cabo do procedimento de
diligência, esclarece o seguinte:

À vista das razões que ensejaram o reenquadramento atacado não se pode acolher a alegação
da defesa no sentido de que tal procedimento estaria desprovido de qualquer fundamento fático
ou jurídico, eis que arrimado no objeto social constante do estatuto da própria impugnante,
critério esse, aliás, cuja adoção encontra-se prevista nas disposições contidas nos artigos 109B
e 109C da Instrução Normativa RFB, n.o 971, de 2009....

Neste quadro, tampouco pode ser acolhida a alegação da impugnante segundo a qual não teria
funcionários, empregados ou colaboradores dedicados à atividade de pesquisa e
desenvolvimento, ante a existência de prova nos autos (fls. 2720 a 2723) de que a contribuinte
desenvolve sim referida atividade, ainda que por meio da contratação de autônomos....
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

Finalmente, cumpre ainda esclarecer que as decisões judiciais transcritas na peça de defesa
aproveitam apenas às partes integrantes das respectivas lides, não sendo possível realizar a
extensão de decisões judiciais, no âmbito da Administração Pública Federal, fora das hipóteses
previstas no Decreto n.o 2.346, de 10 de outubro de 1997, e este não é, todavia, o caso no
presente julgado

Fl. 3170
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

Os valores dos créditos tributários exigidos foram retificados conforme Discriminativo
Analítico do Débito Retificado (DADR) colacionado às fls. 3074 a 3089 do presente processo.

Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE dos lançamentos constantes
dos Autos de Infração de fls. 15 a 80, mantendo em parte a exigência das Contribuições
Previdenciárias, nos valores de nos valores de R$ 58.646,74 (DEBCAD 37.297.2659), R$
19.619,19 (DEBCAD 37.297.2667) e R$ 93.543,17(DEBCAD 37.297.2675), valores esses já
acrescidos de multa de ofício proporcional a 75% do valor da contribuição não declarada em
GFIP e não recolhida, além de multa e juros moratórios, relativamente aos períodos de
apuração de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, inclusive a competência 13.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando que deve ser
declarada a nulidade por cerceamento de defesa, traz a baila uma reflexão acerca do principio da
verdade material, questiona o lançamento por arbitramento, aduz que não deve nada a titulo de
contribuição sobre pagamentos a contribuintes individuais, pleiteia o reconhecimento de
ausência de natureza salarial das rubricas plano educacional e questiona como incorreto o
enquadramento do CNAE pela fiscalização.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da preliminar de nulidade

Quanto à preliminar de nulidade, entendo que no presente processo houve o
atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - houve o regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal
infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.

Da verdade material questionada

O recorrente questiona a aplicação do principio da verdade material. Entendo
que merece trazer a baila o entendimento do professor Sergio Andre Rocha segundo o qual, em
seus diversos artigos, livros e estudos, deixa muito claro que o planejamento tributário é
essencialmente uma questão PRÁTICA. Querer pagar menos NÃO é importante nem é ato
punível por si só. O importante é se foi legitimo ou não. Em outras palavras, um Planejamento
Tributário ilícito é aquele que se vale atos artificiais que distorçam os propósitos objetivos das
formas jurídicas.

Fl. 3172
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

Não há equivoco ou ilegitimidade alguma em buscar-se uma economia
tributária licita. Tal afirmativa vem inclusive da ministra Carmem Lúcia, quando da análise do
alcance do art. 116 do CTN. Sustenta a ministra que a busca por economia tributária é
assegurada pela própria Constituição Federal, que garante a proteção ao patrimônio, a liberdade
contratual, a autonomia da vontade e o livre exercício de atividade econômica.

No entanto, quando identificada uma divergência objetiva entre o ato
formalizado e a realidade fática, estamos diante de simulação, ato ilícito que pode e deve ser
desconsiderado pelas autoridades fiscais. Atos e negócios jurídicos explicitamente artificiais,
praticados com distorção de sua causa típica com a finalidade exclusiva de economia tributária
caracterizam atos e negócios jurídicos simulados, alvo de autuação devida pelas autoridades
fiscais.

De fato, em uma situação em que se identifique a falta de congruência entre o
que foi formalizado juridicamente e a realidade fática, sempre estará evidente que a prática do
ato foi motivada exclusivamente pelo objetivo de economia tributária.
Nada obstante, não se pode, a partir dessa constatação, passar à compreensão
de que o motivo ou a motivação não tributária sejam decisivos para se sustentar a ilegitimidade
do planejamento tributário realizado pelo contribuinte. Todo planejamento tributário, e até
mesmo os atos evasivos, têm uma finalidade comum: evitar o recolhimento, reduzir o montante
devido ou postergar o pagamento do tributo. Ou seja, a finalidade é sempre a mesma. Como o
próprio nome indica, um planejamento é um ato ou uma série de atos pensados e coordenados
para se alcançar um fim. Logo, a legitimidade dos atos do planejamento tributário não pode ser
encontrada na finalidade buscada, mas nos meios empregados.

Assim, haverá situações em que o ato ou negócio jurídico será orientado por
razões exclusivamente tributárias e, ainda assim, deverá ser aceito e respeitado pela fiscalização,
diante da ausência de simulação, ou seja, pelo simples fato de haver congruência entre a
realidade fática e forma jurídica adotada. Argumenta-se que a única razão para a realização desse
tipo de operação seria o tratamento fiscal mais vantajoso. Que seja! Nada mais intuitivo e
humano.
Ocorre que, quando há um descolamento entre os atos praticados e os ditames
legais, como fora observado no presente caso, em determinados pontos, entendo que deve
mantido, pois, o lançamento.

Do lançamento por arbitramento – contribuintes individuais
Ora, no caso dos autos, verifica-se incontroverso o fato de que tais
remunerações informadas pela contribuinte na DIRF não constam da folha de pagamento e
tampouco foram informadas na GFIP, caso em que a aferição indireta da base de cálculo da
contribuição encontra-se legalmente autorizada, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário, nos termos do § 6o do art. 33 da Lei n.o 8.212, de 1990, com redação pela Lei n.o
11.941, de 2009:

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(...)
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.

Tendo em vista os documentos apresentados pela defesa, a autoridade fiscal
excluiu da base de cálculo valores constantes da DIRF, que haviam sido comprovadamente
pagos a estagiários, mantendo apenas os valores pagos aos contribuintes individuais LUCAS
VIEIRA BARROS (CPF n.o 099.267.471/91) e MAIRA GABRIELA SANTOS DE SOUZA
(CPF n.o 896.843.891/91) que, na condição de autônomos, prestaram serviços à contribuinte.

Saliente-se, mais uma vez, que no Anexo colacionado às fls. 2717 a 2719,
identifica-se nominalmente os estagiários e prestadores de serviço beneficiados com os
pagamentos informados na DIRF.

A Recorrente, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n.o 1 (fl. 2739)
identifica os segurados LUCAS VIEIRA e MAIRA GABRIELA como autônomos, e não como
estagiários. Assim, não é coerente a alegação da defesa de desconhecer a razão de a fiscalização
ter concluído que os valores pagos aos citados segurados constituem remuneração paga a
contribuintes individuais e, portanto, sujeita à incidência das contribuições sociais
previdenciárias (cota patronal), nos exatos termos dos artigo 22, inciso III, da Lei n.o 8.212, de
1990, com redação dada pela Lei n.o 9.876, de 1999.

No que concerne a alegação de que a contribuição exigida sobre valores pagos
a contribuintes individuais nos meses de novembro e dezembro de 2008 não apresentou
diferenças de recolhimento, não merece prosperar. Tais diferenças foram encontradas pela
autoridade autuante por meio do cotejo entre as bases de cálculo constantes da folha de
pagamento e as que constam informadas na GFIP, documentos esses elaborados e apresentados à
fiscalização pela própria contribuinte.

No ponto, aliás, verifica-se que os valores recolhidos pela contribuinte, por
meio das GPS juntadas ao processo na presente fase litigiosa (fls. 2162 a 2170 e 2198 a 2207), já
haviam sido aproveitados no cálculo das contribuições sociais exigidas, pois tais valores constam
do Relatório de Documentos Apresentados (RDA), às fls. 2649/2650, e do Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), às fls. 2662/2663.

Da ausência de natureza salarial do auxilio educação

No caso em tela, de acordo com a Resolução do Conselho Superior 001/99,
juntado pela Recorrente, o "plano educacional" foi pago com o objetivo de custear cursos de
aperfeiçoamento profissional nível técnico; cursos de graduação, cursos de especialização,
cursos de extensão, mestrado e doutorado.

Os convênios firmados com os colaboradores e que se utilizaram dos
incentivos educacionais enfatizam a natureza jurídica da verba concedida de cunho indenizatória
aberta a qualquer funcionário que pertença aos quadros da Recorrente. Entendo que a finalidade
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

do art. 28, § 9°, alínea t, da Lei 8.212/91 é facilitar o acesso dos empregados e trabalhadores em
geral ao ensino e a educação, possibilitando assim o seu aperfeiçoamento e a evolução dentro do
mercado de trabalho e da própria empresa.

Esse viés incentiva a empresa a financiar os estudos e o aperfeiçoamento de
seus empregados, além de suprir a reconhecida deficiência do Estado em prestar este serviço
público. De fato, sob a ordem pratica, vejo que a Fiscalização ao proceder tal descaracterização
vai na contramão do intuito legislativo.

Portanto, a descaracterização em virtude de que a interpretação do art. 28, § 9o,
"t", do art. 8.212/91 abrange apenas a educação básica, além de restritiva é nefasta no sentido de
que não incentiva as grandes empresas que utilizam do permissivo legal de forma escorreita e
não substituem a remuneração dos seus empregados por estes benefícios legais.

A Primeira Turma do STJ já se manifestou neste sentido. Entendeu que o
auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de
empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, já que não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. Para a Turma, é verba
empregada para o trabalho, e não pelo trabalho.

Em resumo, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o
auxílio-educação (inclusive valores atinentes a cursos de graduação e pós-graduação) possui
natureza indenizatória, sendo, pois, descabida a cobrança de contribuição previdenciária sobre a
rubrica. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
OFENSA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS GOZADAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
MATÉRIA JULGADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535 do CPC.

2. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora contenha
valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando,
desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada para o trabalho, e não pelo
trabalho.

3. Recursos Especiais não providos.
(STJ, REsp 1491188 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19-12-2014)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto
não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP 324.178-PR, Relatora Min.
Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).

2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a título
de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou dependentes,
de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de ensino ou a repetição do
ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio. Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel.
Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ.
17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp
365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).

3. Agravo regimental desprovido.
(TRF4, AgRg no Ag 1330484 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01-12-2010)

Sendo assim, entendo que tais valores devem ser de fato afastados do
lançamento.

Reenquadramento CNAE

A Recorrente se insurge contra o reenquadramento de ofício promovido pela
autoridade autuante, que alterou o CNAE do código 94995/ 00 (“atividades associativas não
especificadas anteriormente” - associado ao FPAS 566), para o CNAE 72100/00 (“pesquisa e
desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais” - associado ao FPAS 515).

As razões que ensejaram referido reenquadramento foram explicitadas pela
autoridade autuante no item 5 da Informação Fiscal (fls. 2550 a 2552). À vista das razões que
ensejaram o reenquadramento atacado não se pode acolher a alegação da defesa no sentido de
que tal procedimento estaria desprovido de qualquer fundamento fático ou jurídico, eis que
arrimado no objeto social constante do estatuto da própria Recorrente.

Ademais, não pode ser acolhida a alegação da Recorrente de que não teria
funcionários, empregados ou colaboradores dedicados à atividade de pesquisa e
desenvolvimento, ante a existência de prova nos autos (fls. 2720 a 2723) de que a mesma
desenvolve sim referida atividade, ainda que por meio da contratação de autônomos.

Isto posto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso para afastar as
parcelas relativas a auxilio educação.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade,
não conhecer das alegações de inconstitucionalidade e no mérito DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 3176
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728070/2011-58

Fl. 3177
DF CARF MF
Original